Tribunal: TJPA
Processo: 0001864-81.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001864-81.2012.8.14.0133

APELANTE: WAGNER LUAN GONCALVES QUADROS, ERIELSON FERREIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO PARA CADA APELANTE. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 12 (DOZE) ANOS.
RECORRENTES MENORES DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP
. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Incidência, na espécie, de causa modificadora da prescrição, por serem os apelantes, ao tempo dos fatos, menores de 21 anos, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

3. Sendo a pena aplicada a cada apelante de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP, reduzido à metade, por força da menoridade dos agentes. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia em 29/06/2012 e a data da sentença condenatória
em 30/04/20
19, publicada no diário da justiça e com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie

4. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, e 110, §1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 06 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de
WAGNER LUAN GONÇALVES QUADROS E ERIELSON FERREIRA COSTA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba
, na qual cada um dos réus foi condenado à
pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime encartado no art.
157, §2º, incisos I e II, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas).

Em razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade e, caso ultrapassada, em razões de mérito requerem
: a)
absolvição por insuficiência probatória no tocante à autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;
b)
a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a fundamentação inidônea utilizada para negativar as circunstâncias judiciais dos motivos e circunstâncias do crime;
c)
o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, por ausência de comprovação da relevância causal e do liame subjetivo da conduta;
d)
a isenção ou fixação da pena de multa no mínimo legal, em virtude da hipossuficiência financeira dos réus (IDs n. 7154256 a 7154257).

Em sede de contrarrazões (ID n. 7154257), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
da apelação para que seja extinta a punibilidade dos réus em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, subsidiariamente, pelo desprovimento dos pleitos defensivos meritórios.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
do recurso apelatório e, preliminarmente, pela declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa. No mérito, requer o
parcial provimento
do recurso apelatório tão somente para o fim de reanálise da circunstância judicial dos motivos do crime (ID n.

7521755).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade identifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que
CONHEÇO
da apelação.

Inicialmente, destaco que conforme suscitado pelos apelantes em razões recursais (IDs n.
7154256 a 7154257
), a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é questão que merece exame preliminar no caso em apreço, máxime por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo (CPP, art. 61) e grau de jurisdição.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que cada um dos apelantes foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas). Por conseguinte
, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 12 (doze) anos
, nos termos do art. 109, inciso III, do CP,
reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal
, haja vista que ERIELSON FERREIRA COSTA nasceu em 10/03/1994, enquanto WAGNER LUAN GONÇALVEZ QUADROS nasceu em 17/11/1992 (ID n. 7154241 – pág. 8), sendo, portanto, menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos ocorrido em 07/06/2012, conforme reconhecido na sentença condenatória.

Outrossim, embora não conste documento de identificação de ERIELSON FERREIRA COSTA nos autos, verifica-se que a menoridade relativa do apelante, prevista no art. 65, inciso I, do CP, foi reconhecida pelo juízo
a quo
na sentença
(ID n. 7154254), bem como o recorrente foi tratado como menor de 21 (vinte e um) anos ao longo do processo, conforme consta na qualificação do auto de prisão em flagrante (ID n. 7154228 – pág. 2) e na denúncia (ID n. 7154238), onde consta o número do seu documento de identidade e o órgão expedidor, bem como o número da certidão de nascimento, existindo, portanto, referência a documento oficial que atesta o registro de sua data de nascimento.

A esse propósito, oportuno assinalar que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, a qual dispõe que “para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”. Nada obstante, por ocasião do julgamento do
ProAfR no Recurso Especial nº 1.619.265-MG,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial sedimentou o entendimento de que, para a comprovação da idade, é suficiente a referência a documento hábil que ateste a data de nascimento do acusado, fixando a tese de que a qualificação deve trazer
“dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
(
STJ -
ProAfR no REsp nº 1.619.265/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 18/05/2020, cf.
https://bit.ly/3VN8X0S
).

Neste espeque, conclui-se que
entre a
decisão do recebimento da denúncia em
29/06/2012
(ID n. 7154239)
e
a sentença condenatória prolatada em
30/04/2019
(ID n. 7154254)
,
publicada no DJe e
com trânsito em julgado para a acusação em 27/05/2019
(ID n.

7154257 – pág. 2),
transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 06 (seis) anos
, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade em face dos apelantes, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n.
0001864-81.2012.8.14.0133
, em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023